Tribunal: TJSP
Processo: 1012915-89.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Tarifas de Água e Esgoto dos exercícios de 2015 a 2019. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente e extinguir a execução fiscal, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC, sem condenação da autarquia exequente em honorários advocatícios. Insurgência da excipiente. Desacolhimento. Executada que deu causa ao

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Tarifas de Água e Esgoto dos exercícios de 2015 a 2019. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente e extinguir a execução fiscal, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC, sem condenação da autarquia exequente em honorários advocatícios. Insurgência da excipiente. Desacolhimento. Executada que deu causa ao ajuizamento da ação, pois era sua responsabilidade atualizar os cadastros junto à autarquia exequente, inclusive comunicado as alterações supervenientes que importarem em reenquadramento ou reclassificação da unidade usuária, conforme Decreto 3524/1972 e Resolução ARES-PCJ no 50/2014 e 424/2022. Ausência de comunicação de mudança da residência ou que a mesma havia sido objeto de invasão por terceiros, deixando de solicitar a alteração da titularidade da conta de água ou o desligamento do hidrômetro, conforme confessado pela própria recorrente. Aplicação do princípio da causalidade. Não cabimento de condenação em honorários da exequente. Decisão mantida. Recurso não provido.